Tribunal: TJMMG
Processo: 2000062-67.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão julgador: JAMES FERREIRA SANTOS
Órgão colegiado: segunda câmara
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000062-67.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador James Ferreira Santos Julgamento: 11/04/2024 Publicação: 24/04/2024 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO ÀS FILEIRAS DA CORPORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DO ART. 337 DO CPC – INCIDÊNCIA DA COISA JULGADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – COMPROVAÇÃO – AFASTADA A CONDENAÇÃO DO ADVOGADO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO AUTOR NOS TERMOS DOS §§ 2º E 3º DO ART. 81 DO CPC – RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Tiago Cesar de Lacerda Florêncio e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da segunda câmara, por unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso de apelação, apenas para afastar a condenação do advogado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, mantendo-se a condenação do autor ao pagamento de multa no valor de um salário mínimo e meio, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 81 do CPC, bem como os demais termos da sentença. RELATÓRIO Trata-se de apelação, interposta pelo ex-militar Tiago César de Lacerda Florêncio, contra sentença de Primeiro Grau de jurisdição que reconheceu a existência de coisa julgada e determinou a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do Código de Processo Civil (CPC). Segundo consta dos autos, o autor foi submetido ao Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 116.258/15 – PAD/CPM, por ter afetado a honra pessoal e o decoro da classe, situação que o incapacitou, em tese, de permanecer nas fileiras da Corporação. Extrai-se dos autos administrativos em comento que: “1.1 ressai dos autos da IPM n. 119.182/14 – CPM que o n. 142.106-4, Cb PM Tiago César de Lacerda Florêncio, da 4ª Cia Ind, teria faltado, em tese, publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe; 1.2 consta dos autos que o militar teria, em tese, se envolvido com integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC), para a execução de um plano para subtrair armas do quartel da Polícia Militar de Minas Gerais, na Cidade de Frutal, conforme interceptação TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 telefônica realizada entre os dias 28/09/13 e 20/10/13, fls. 39 a 45; 89 a 94 e 109 a 129; 1.3 abstraindo-se os ilícitos penais vislumbrados nos autos anexos e que se encontram a cargo do juízo criminal competente, constata-se que a conduta imputada ao militar, numa análise, puramente administrativo-disciplinar, afetou a honra pessoal e o decoro da classe, situação que o incapacita, em tese, de permanecer nas fileiras da Corporação; 1.4 como o citado policial se encontra também incurso, em princípio, no art. 64, II, do CEDM, deverá ser submetido a Processo Administrativo-Disciplinar, ocasião em que lhe será assegurado os postulados constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, nos termos do art. 63 do CEDM.” Na presente ação, a defesa afirmou que não foram observados, durante o processo administrativo em destaque, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em flagrante afronta ao art. 37 da CF/88. Arguiu a incompetência da Justiça Militar para processar e julgar a presente ação, com fundamento nos arts. 70, 71 e 76 do Código Civil (CC), c/c o art. 52, parágrafo único, do CPC. Disse que o processo administrativo que demitiu o ex-militar foi instaurado após uma interceptação telefônica oriunda da Medida Cautelar n. 0024.13.340529-0- TJMG (Fls. 08/305). Destacou que a mencionada intercepção está maculada “sob os auspícios da teoria do fruto da árvore envenenada”. Isso porque, para a defesa, todo procedimento persecutório desenvolvido se deu em total afronta ao que determina os incisos II e III do artigo 2º da Lei 9.296/1966, devendo ser, portanto, invalidado. Após a emissão do Relatório de Interceptação n. 1.338/2013 DINT (fls. 21/22), e mesmo não tendo sido constatada a participação do autor em possíveis ações ilícitas junto ao primeiro comando da capital (PCC), foi deferido novo pedido de quebra de sigilo telefônico, incluindo-se outros números telefônicos do ex-militar (fls. 26/28). Dessa forma, afirmou que o autor jamais poderia ter sido alvo de quebra de sigilo telefônico, por se tratar de medida desarrazoada, ilegal e infrutífera. Asseverou que o interrogatório do autor de fls. 81 a 84, ocorrido em 16/11/2015, é totalmente nulo e inoportuno, por afrontar diretamente princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, uma vez que ocorreu em momento indevido, pois a douta Comissão Processante desrespeitou direito do autor de ser interrogado ao final de toda instrução processual, conforme previsão atual contida na Lei 11.719/2008. Disse que o autor, vinha sendo submetido a recorrentes tratamentos psiquiátricos concernentes à recuperação quanto ao vício em substâncias entorpecentes (cocaína e crack) e, quando da realização de seu interrogatório, ainda não havia sido submetido a perícia psicopatológica como medida obrigatória de aferição da imputabilidade, sendo, pois, constatada mais uma nulidade. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Asseverou que, além de o autor ter sido interrogado no início do processo administrativo, o acesso aos documentos do PAD 116.258/15 – PAD/CPM foi negado pela Administração, sendo este mais um caso de nulidade do procedimento, por flagrante cerceamento de defesa. Sustentou que a submissão do autor à perícia psicopatológica após avançada tramitação do PAD feriu o rito processual específico, pois, além de ter sido interrogado quando ainda havia dúvida acerca de seu estado mental, a CPAD não tinha conhecimento dos resultados da perícia, que somente foram juntados aos autos em 25/01/2016, afrontando os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. Afirmou que a decisão administrativa demissionária foi calcada em fundamentação desproporcional e desarrazoada, servindo de escopo ao arbítrio transvestido de discricionariedade. Afirmou, ainda, que a ausência de critérios sólidos capazes de dirimir circunstâncias que demandam parcimônia administrativa não pode passar despercebida aos olhos do Poder Judiciário, sob pena de se perpetrarem as decisões abusivas e carentes de fundamentação. Destacou que, no presente caso, não foi observado o princípio dos motivos determinantes, fato que deve ser coibido pelo Poder Judiciário, uma vez que os prejuízos causados ao ex-militar são graves e devem ser revertidos. Sobre o tema, destacou que o autor foi notificado da decisão do Governador do Estado de Minas Gerais, contudo não teve acesso à fundamentação do ato demissionário, o que viola os princípios da legalidade, da publicidade, do devido processo legal, da fundamentação das decisões e da teoria dos motivos determinantes. Requereu a concessão de Tutela Provisória de Urgência para determinar a imediata suspensão do ato demissionário e a reintegração do autor às fileiras da PMMG, até o julgamento da demanda, nos termos do art. 300, caput e § 2º (primeira parte) do CPC. Ao final, pugnou, verbis: 2- O reconhecimento da ilicitude compreendida na indevida quebra de sigilo telefônico difundida no âmbito da “Operação Sinal” - Medida Cautelar nº 0024.13.340529-0- TJMG (Fls. 08/305 – arquivo “PAD 116258 2015”), considerando sua nulidade integral com ulterior desentranhamento dos autos do PAD 116.258/2015-PAD/CPM, bem como determinando desentranhamento e reconhecimento de nulidade de toda prova derivada das interceptações promovidas, incluindo depoimentos prestados no PAD; 3- Eventualmente, seja declarado reconhecimento da nulidade absoluta pelo interrogatório como ato primevo, anulando todos os atos a partir da assentada, determinando reabertura do PAD desde aludido ato; 4- A citação do Estado de Minas Gerais, na pessoa de seu Procurador, para que, querendo, apresente Contestação; 5- Ao final, sejam reconhecidos todos os fundamentos de nulidade absoluta aventados, declarando nula decisão demissionária que ressaiu dos autos do PAD 116.258/2015-PAD/CPM, bem como a nulidade integral do respectivo processo administrativo; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 6- Seja determinada a reintegração definitiva do Autor aos quadros da PMMG com toda retroação da contagem de tempo, dos valores decorrentes de proventos, incluindo férias, gratificações e adicionais por tempo de serviço; 7- Requer seja concedido, o pálio da Justiça Gratuita, conforme declaração anexa. Deu à causa o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). Destaca-se que a ação originária foi, incialmente, interposta na Justiça comum, Comarca de Frutal/MG. Os benefícios da justiça gratuita foram deferidos pelo magistrado e, posteriormente, ratificados pelo juízo primevo. O pedido de antecipação de tutela foi indeferido pelo juízo da Comarca de Frutal/MG. Inconformada, a defesa interpôs agravo de instrumento, requerendo os efeitos da antecipação da tutela. Ao agravo foi negado provimento, conforme se nota da decisão juntada ao evento n. 1, doc 30. O Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento n. 1, doc 21). Arguiu, preliminarmente, a incompetência da Justiça comum para apreciar o pedido de reintegração do autor, com fulcro no art. 125, §4º, da CF/88. Disse, em suma, que a Administração Pública seguiu estritamente o que a lei determinava, aplicando penalidade de demissão ao autor após a instauração de Processo Administrativo-Disciplinar, no qual foram assegurados ao militar os princípios da ampla defesa, do contraditório, da razoabilidade e da proporcionalidade da pena imposta, razão pela qual os argumentos da parte autora não merecem guarida. Combateu detidamente todos os argumentos lançados pela defesa do ex-militar. Destacou que a conduta do autor violou os princípios e valores da PMMG, bem como é incompatível com a hierarquia e disciplina inerentes à Instituição, justificando, assim, a sua demissão. Lembrou da impossibilidade de apreciação do mérito administrativo pelo Poder Judiciário e da competência da Administração para o enquadramento da conduta à norma, não havendo que se falar em reparos na decisão demissionária. Ao final, requereu o acolhimento da preliminar de incompetência e, no mérito, a improcedência dos pedidos. O autor impugnou a contestação (evento 1, IMPUGNAÇÃO35). A produção de prova pericial requerida pela defesa foi indeferida pelo juízo da 1ª Vara cível (evento 1, DESP39). A Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Frutal, declinou da competência, indicando a Justiça Militar Estadual como competente para processar e julgar o feito (evento 1, DECL_COMPE41). Remetidos os autos a esta Justiça Especializada, foi determinada a preservação dos efeitos da decisão que concedeu o benefício da justiça TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 gratuita e da decisão que indeferiu o pleito liminar, conforme despacho de evento 5 dos autos originários. Intimados para especificarem provas, a defesa requereu a produção de prova pericial (evento 10), e o Estado de Minas Gerais informou não ter provas a produzir (evento 11). O pedido defensivo de produção de provas foi indeferido pelo juízo da 5ª AJME. Irresignada com a decisão que indeferiu o pedido de produção de provas, a defesa interpôs Agravo de Instrumento, conforme se nota do evento 21. Após o julgamento pela colenda 2ª Câmara, o recurso não foi conhecido pelos desembargadores. As alegações finais foram apresentadas no evento 30, pelo Autor, e no evento 29, pelo Estado Minas Gerais. Considerando a certidão e documentos de evento n. 8, foram intimadas as partes para se manifestarem acerca da ocorrência, ou não, da coisa julgada, conforme determinado no despacho de evento 32, tendo sido alertado o autor para os riscos de eventual litigância de má-fé. Em sua manifestação, o Estado de Minas Gerais apontou para a ocorrência de coisa julgada, conforme evento 40. O autor, por sua vez, alegou que, nos Autos de n. 1000033-16.2018.9.13.0003, foi discutida a nulidade do ato demissionário, e que, no presente feito, se discute a nulidade ou anulabilidade do PAD, de forma ampla, não ocorrendo, portanto, a alegada coisa julgada (evento n. 47). A sentença se encontra no evento n. 49. O douto magistrado sentenciante reconheceu a existência de coisa julgada, extinguindo o processo sem resolução de mérito. Condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa, bem como das custas processuais; todavia, suspendeu a cobrança, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC. Aplicou ao autor e ao seu advogado, solidariamente, multa por litigância de má-fé, no valor equivalente a 3 (três) salários mínimos, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 81 do CPC. Irresignada, a defesa do militar apresentou recurso de apelação, arguindo, preliminarmente, a inocorrência da coisa julgada e a inexistência de litigância de má-fé, bem como alertou sobre a impossibilidade de se imputar à defesa qualquer multa processual, conforme preconiza o Estatuto dos Advogados. No mérito, apresentou argumentos idênticos aos contidos na inicial, razão pela qual deixo de reprisá-los, evitando-se, assim, repetições desnecessárias (evento n. 54). Ao final, a defesa requereu: 1. O recebimento do presente recurso de apelação, tendo em vista a presença de todos os requisitos de admissibilidade e, ao final, o seu integral provimento, com o intuito de reformar a sentença proferida pelo d. Juízo “a quo”, para: 2. Seja acolhida a preliminar quanto à inexistência de coisa julgada, uma vez que as causas de pedir são completamente diferentes, além do próprio pedido ser muito mais abrangente que o pedido da ação anterior, tudo conforme explicitado em tópico próprio; TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 3. Seja acolhida a preliminar que trata da impossibilidade de aplicação de multa por litigância de má-fé em desfavor do Advogado do Apelante, pois o Defensor não está sujeito a aplicação da referida penalização, nos termos do art. 32 do Estatuto da OAB; 4. Haja reconhecimento da ilicitude compreendida na indevida quebra de sigilo telefônico difundida no âmbito da “Operação Sinal”, considerando sua nulidade integral com ulterior desentranhamento dos autos do PAD 116.258/2015-PAD/CPM, bem como determinando desentranhamento e reconhecimento de nulidade de toda prova derivada das interceptações promovidas, incluindo depoimentos prestados no PAD. Intimado, o Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao apelo, sustentando que “não existem quaisquer argumentos aptos a afastarem a latente e manifesta ocorrência de coisa julgada, de modo que a sua atual demanda não merece análise, sob risco de incorrer em violação a preceito constitucional, de que é a coisa julgada, art. 5º, XXXVI, CRFB/88, devendo-se manter intacta a sentença de piso, que extinguiu o processo sem resolução do mérito, aos termos do art. 485, V, do CPC”. Ao final, requereu o desprovimento do recurso interposto (evento n. 64). Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas na Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. A peça inicial da presente ação demonstra que o apelante pretende que seja anulado o ato administrativo-disciplinar proveniente do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. n. 116.258/15 – PAD/CPM, que determinou a sua exclusão das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais e, consequentemente, que seja determinada a sua reintegração ao cargo público. Em síntese, a defesa alegou: a inexistência da coisa julgada; a existência de diversos vícios no curso do processo administrativo; a ausência de motivação da decisão sancionatória; a utilização de prova ilícita no PAD em comento; e a ausência de configuração da transgressão disciplinar, uma vez que o fato descrito na citada Portaria não resultou em grave escândalo comprometedor da honra pessoal e do decoro da classe. Pois bem. Após analisar com o devido cuidado o presente caso, verifico que o ex-militar, ora apelante, figurou como autor em outra ação nesta Justiça Militar (1000033-16.2018.9.13.0003), que tramitou junto à 3ª AJME, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 denominada “Ação Ordinária Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo com Pedido de Antecipação de Tutela Antecipada para Reintegração em Cargo Público e Indenização”, em face do Estado de Minas Gerais, visando à decretação de nulidade do Processo Administrativo-Disciplinar de Portaria n. 116.258/2015 - CPM, bem como a reintegração do Autor aos quadros da PMMG, com todos os direitos advindos, tais como promoções e vantagens pecuniárias. Os institutos da litispendência e da coisa julgada estão regulamentados pelo art. 337, §§ 1º, 2º e 3º do CPC, in verbis: Art. 337. [...] § 1º Verifica-se a litispendência ou coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.” Com efeito, tem-se a coincidência absoluta do objeto, da causa de pedir e dos pedidos da presente ação ordinária com relação àqueles deduzidos na ação anterior, impondo-se o reconhecimento da coisa julgada. Por oportuno, trago à colação trecho da r. sentença proferida nos autos da Ação n. 1000033-16.2018.9.13.0003. Observe-se: O autor, Tiago César de Lacerda Florêncio, foi demitido diante da acusação de ter infringido o que disposto no inciso II, do artigo 64, “praticar ato que afete a honra pessoal ou o decoro da classe, independentemente do conceito em que estiver classificado”, da Lei n°14.310/02. Inicialmente, vale destacar que ao Judiciário é vedado adentra-se no mérito do ato administrativo, seja para analisar a conveniência ou mesmo a oportunidade da prática do ato administrativo. Neste sentido, confira os seguintes julgados do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais, senão, vejamos: EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA MILITAR - EXCLUSÃO DA CORPORAÇÃO - EXAME - ASPECTOS FORMAIS E SUBSTANCIAIS DALEGALIDADE - COISA JULGADA - RECURSO IMPROVIDO. ."Tendo o militar conhecimento por inteiro do processo administrativo-disciplinar, com regular trâmite, não há falar em anulação do ato administrativo". "Ao Judiciário cumpre o dever de examinar a legalidade dos atos administrativos pura e simplesmente sem, contudo, ingressar ou embrenhar no mérito da matéria que constitui o próprio ato". Agora, cumpre analisar a legalidade da punição imposta ao autor, segundo foi descrito na inicial, notadamente em relação ao cerceamento da ampla defesa, ausência de tramitação de processo criminal, seja na Justiça Comum ou Militar, e ainda, a legalidade do contido nas degravações de conversas telefônicas. Analisando o procedimento administrativo disciplinar em questão, depreende-se que os princípios constitucionais, expressos no art. 37, caput, da CR/88, foram rigorosamente obedecidos. Ademais, o laudo psicopatológico de Id 61668 – págs. 10/13, comprovou que o autor, embora dependente químico tinha, à época TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 dos fatos, plena capacidade de entendimento de autodeterminação volitiva dos seus atos. O ato de exclusão encontra-se devidamente motivado e foi praticado pela autoridade competente, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. É que a Administração Militar cumpriu o que dispõe a lei em casos que tais, confira: Art. 64 – Será submetido a Processo Administrativo-Disciplinar o militar, com no mínimo três anos de efetivo serviço, que: II – praticar ato que afete a honra pessoal ou o decoro da classe independentemente do conceito em que estiver classificado. No tocante à alegação de cerceamento de defesa no curso do PAD, não há como prosperar tal assertiva, uma vez que o autor foi intimado de todos os atos do PAD estando acompanhado de advogado, não havendo o que falar em irregularidade quanto a esse aspecto. Noutro giro, as instâncias administrativa e criminal são independentes, não havendo qualquer fundamento jurídico apto a ensejar nulidade do PAD, à circunstância de que o autor não responde a processo criminal da Justiça Comum ou Militar. Como dito, o exame das provas produzidas no PAD pertence à Administração Militar, leia-se, mérito administrativo. Neste sentido, a avaliação do conteúdo e sua relevância para decisão demissionária pertencem exclusivamente ao administrador, todavia, durante a instrução processual, na colheita do depoimento pessoal do autor, vide Id 69635, o requerente admite ter pratico o contido no libelo acusatório que deflagrou o PAD, senão vejamos: -Admite estar em um churrasco onde estavam presentes pessoas com antecedentes criminais e condutas duvidosas; -Reconhece que os presentes consumiam drogas de tipos variados; -O autor declarou que consumiu drogas no local; -Em relação ao contido nas gravações telefônicas, reconhece o autor ter ocorrido, inclusive, em dias posteriores à festa. Como se vê, o próprio autor reconhece a veracidade das provas produzidas nos autos do PAD, não havendo o que tergiversar em relação à legalidade do ato praticado pela Administração Militar, segundo a conveniência e oportunidade em demitir o autor. A gravidade do contido no Relatório de Informações nº 56/DIC/GAECO/2013 – GAECO/MT, dando conta de interceptações telefônicas de preso do Sistema Penitenciário do Mato Grosso do Sul em que o autor teria se prontificado a facilitar a invasão do quartel da PMMG da cidade de Frutal para roubar armas, verifica-se, por si só, conduta que afeta e macula a honra, a dignidade e o decoro dos policiais militares. Entretanto, a partir do momento em que o autor foi se encontrar com pessoas de índole reprováveis e duvidosas, iniciou-se o processo degradativo dos princípios e valores que regem a conduta de um policial militar. À par disso, constitui conduta atentatória à dignidade de um policial militar perante à Instituição Militar e à sociedade, participar de churrasco consumindo drogas ilícitas. Diante da legalidade do ato praticado pela Administração Militar, indefiro o pedido do autor. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 3. DISPOSITIVO Isto posto, com respaldo nos princípios do livre convencimento motivado e da fundamentação dos atos jurisdicionais, decido: 1. Julgo improcedente o pedido, uma vez que a punição em casos que tais é uma penalidade prevista no ordenamento jurídico. Ademais, o procedimento respeitou a todos os princípios constitucionais; Conforme se verifica, os presentes autos tratam do mesmo processo administrativo-disciplinar. Como é sabido, nos termos do art. 502 e art. 337, §1º, §2º e §4º, ambos do CPC/15, ocorre coisa julgada material quando se reproduz ação idêntica à outra – mesmas partes, pedido e causa de pedir – já decidida por sentença de mérito não mais sujeita a recurso. O acolhimento do mesmo pedido – anulação do ato administrativo disciplinar e a reintegração do autor às fileiras da PMMG – esbarra na coisa julgada, em face da eficácia preclusiva prevista no art. 508 do CPC/2015: Art. 508 – Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido. A preclusão é da essência da coisa julgada, permitindo que a decisão se torne imutável e indiscutível. A eficácia preclusiva da coisa julgada atua justamente no que não foi enfrentado na decisão. Refere-se a uma forma de julgamento implícito, na medida em que abrange aquilo que não está decidido expressamente, mas que também estaria acobertado pela vedação de rediscussão. O referido dispositivo tem como objetivo impedir a utilização de manobras pela parte para burlar os efeitos da incidência da coisa julgada, ao utilizar-se de um determinado argumento de fato ou de direito não alegado no processo anterior, ou seja, poderia renovar a mesma discussão, acrescentando um argumento colateral ou fato secundário, para alegar que é uma nova causa de pedir, e, consequentemente, criar uma nova demanda, buscando escapar dos efeitos da coisa julgada. Vale dizer, com acréscimo de argumento de fato ou de direito se conseguiria tramar uma causa nova. Exatamente para coibir tal prática, o referido dispositivo legal expressamente dispõe que esses fatos ou argumentos colaterais reputar-se-ão deduzidos e repelidos. Fredie Didier Jr. e outros doutrinadores, na obra Curso de Direito Processual Civil – volume 2 –, acerca do instituto da coisa julgada, ensinam que: De forma geral, nos ordenamentos jurídicos atuais, admite-se a revisão das decisões judiciais. Mas não sem impor limites. Esgotados ou não utilizados adequadamente os recursos previstos em lei, encerra-se o debate e o julgamento final torna-se imutável e indiscutível. Surge, então, a coisa julgada. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 A coisa julgada é instituto jurídico que integra o conteúdo do direito fundamental à segurança jurídica, assegurado em todo os Estado Democrático de Direito, encontrando consagração expressa, em nosso ordenamento, no art. 5º, XXXVI, CF. Garante ao jurisdicionado que a decisão final dada à sua demanda será definitiva, não podendo ser rediscutida, alterada ou desrespeitada – seja pelas partes, seja pelo próprio Poder Judiciário. DIDIER JR., Fredie; Paula Sarno Braga e Rafael Oliveira. Curso de Direito Processual, 2. ed. Salvador: Jus Podivm, 2008. Vol. 2. p. 551/552. O mestre Humberto Theodoro Júnior, em seu Curso de Direito Processual Civil, explica que não apenas o dispositivo da sentença transita em julgado, mas toda a situação jurídica material objeto do acertamento contido no provimento definitivo de sentença: Na verdade, não é o pedido que o juiz decide direta e unicamente, como aparentemente se deduz do dispositivo de uma sentença. Ali só se chega por meio da resolução de todas as questões relevantes do litígio, de maneira que o dispositivo não é mais que a resultante necessária de todas as decisões das questões que compõem o objeto litigioso. O provimento judicial de mérito é, em suma, o conjunto indissociável de todas as questões resolvidas que motivaram a resposta jurisdicional à demanda enunciada no dispositivo da sentença. Se estas questões não se estabilizarem juntamente com a resposta-síntese, jamais se logrará conferir segurança jurídica à situação jurídica discutida e solucionada no provimento. É, por isso, que a doutrina processual mais evoluída de nossos dias vê como alcançada pela segurança jurídica proporcionada pela coisa julgada não esta ou aquela parte da sentença, mas toda a situação jurídica material objeto do acertamento contido no provimento definitivo de mérito. Não pode, em tal perspectiva, permanecer fora da autoridade da res iudicata da solução da questão principal (i.e., a causa seja de pedir, seja a invocada pelo autor, seja a que fundamenta a resistência do réu). De tal sorte, toda resolução de questão qualificada como principal feita pela decisão de mérito assume força de lei (art. 503) entre as partes, tornando-se o devido tempo imutável e indiscutível (art. 502), e, por consequência, impedirá que qualquer juiz volte a rejulgá-la (art. 505), entre os mesmos litigantes (art. 506). (Curso de Direito Processual Civil - Teoria Geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum - Volume I. 58. ed. rev., atual e ampl - Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 1143-1144). Por fim, oportuno destacar o entendimento manifestado pelo juízo a quo, que está em conformidade com a remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Confira-se: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. CONFIRMAÇÃO PELO COLEGIADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE JUROS SOBRE TAXAS ADMINISTRATIVAS DECLARADAS ILEGAIS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. EFICÁCIA TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. PEDIDO FORMULADO COM BASE NOS MESMOS FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. [...] 3. A eficácia preclusiva da coisa julgada impede a apreciação de questões deduzidas e dedutíveis, ainda que não tenham sido examinadas, desde que atinentes à mesma causa de pedir. [...] 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.370.463/PB, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.) Destaca-se que esta Corte também já decidiu acerca da coisa julgada material. Note-se: APELAÇÃO – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA MATERIAL – EFICÁCIA PRECLUSIVA – ART. 508 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO. - Nos termos do artigo 508 do CPC, a coisa julgada material abrange não só a matéria explicitamente apreciada pela decisão transitada em julgado, mas também as questões que poderiam ter sido outrora suscitadas pela parte interessada. (Processo eproc n. 2000145-54.2021.9.13.0005 - Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos. Julgamento: 1/12/2022) AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO DE EXCLUSÃO – COISA JULGADA – AÇÃO IDÊNTICA AJUIZADA PERANTE A JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ARTIGO 267, INCISO V, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – PROVIMENTO NEGADO. Quando a questão trazida a juízo já foi apreciada e transitou em julgado, não se admite mais que a mesma lide volte a ser objeto de outro processo. Após transitado em julgado, o decisório torna-se imutável e indiscutível, conforme artigos 467, 468 e 471 do Código de Processo Civil. Ademais, o artigo 474 do CPC reputa repelidas todas as alegações que as partes poderiam ter feito na petição inicial e contestação e não o fizeram, de forma que não se admite a propositura de nova demanda para rediscutir a lide, com base em novas alegações, que poderiam ter sido deduzidas na ação anterior e que resultam em idêntico questionamento sobre a exclusão do apelante. - Sentença de primeiro grau mantida. Decisão: preliminar (de coisa julgada): unânime (acolhida a preliminar e negado provimento ao recurso, mantendo-se a sentença). Apelação Cível n. 250 – Relator: Juiz Cel BM Osmar Duarte Marcelino. Origem: Processo n. 542/07 – AC – 3ª AJME. Julgamento: 28/02/2008. Publicação: 07/03/2008. Dessa forma, não vejo como acolher a fundamentação apresentada pela defesa de que não houve a incidência da coisa julgada, uma vez que houve expresso pedido de anulação do ato administrativo sancionatório desde a primeira ação interposta. Conforme bem destacou o magistrado sentenciante, “admitir que as causas de pedir não se confundem, seria criar um verdadeiro caos jurídico, na medida em que se possibilitaria o ajuizamento de infinitas ações, sendo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 que o objetivo é claramente o mesmo, qual seja, a nulidade ou invalidação do PAD, o que serviria apenas para trazer insegurança jurídica, ante a possibilidade da ocorrência de decisões distintas versando sobre o mesmo assunto”. Logo, o apelante não pode se valer agora de argumentos que deveriam ter sido trazidos na primeira ação ou mesmo de argumentos similares àqueles já analisados por esta Justiça especializada, em razão da incidência do próprio efeito preclusivo do direito. Nessa toada, reconheço a incidência da coisa julgada nos exatos termos da sentença de primeiro grau de jurisdição. No que tange à aplicação de multa, solidariamente, ao autor e ao seu advogado legalmente constituído, por litigância de má-fé, no valor equivalente a 3 (três) salários mínimos, nos termos dos §§ 2º e 3º do artigo 81 do CPC, ouso divergir do entendimento do eminente magistrado a quo apenas quanto à aplicação de multa ao douto causídico, uma vez que se encontra demonstrada flagrante ilegalidade. Isso porque as penalidades da litigância de má-fé, previstas nos arts. 79 e 80 do CPC, são direcionadas exclusivamente às partes, não podendo ser aplicadas ao advogado que atuou na causa, o qual apenas poderá ser responsabilizado em ação própria, conforme disposto no art. 32, parágrafo único, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Veja-se: Art. 32. O advogado é responsável pelos atos que, no exercício profissional, praticar com dolo ou culpa. Parágrafo único. Em caso de lide temerária, o advogado será solidariamente responsável com seu cliente, desde que coligado com este para lesar a parte contrária, o que será apurado em ação própria. Não bastasse, o § 6º do art. 77 do CPC prevê que os advogados, por sua atuação profissional, não estão sujeitos a multa processual, competindo ao magistrado oficiar ao respectivo órgão de classe, para a apuração de eventual responsabilidade disciplinar. Nesse sentido é o entendimento sedimentado no STJ: CONSTITUCIONAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. ADVOGADO. TERCEIRO INTERESSADO. SÚMULA 202/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSIÇÃO DE MULTA AO PROFISSIONAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Fora das circunstâncias normais, a doutrina e a jurisprudência majoritárias admitem a impetração de mandado de segurança contra ato judicial, ao menos nas seguintes hipóteses excepcionais: a) decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica; b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal atributo; e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial. 2. "As penas por litigância de má-fé, previstas nos artigos 79 e 80 do CPC de 2015, são endereçadas às partes, não podendo ser estendidas ao advogado que atuou na causa, o qual deve ser TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 responsabilizado em ação própria, consoante o artigo 32 da Lei 8.906/1994" (AgInt no AREsp 1.722.332/MT, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022). 3. "A contrariedade direta ao dispositivo legal antes referido e à jurisprudência consolidada desta Corte Superior evidencia flagrante ilegalidade e autoriza o ajuizamento do mandado de segurança, em caráter excepcional" (RMS 59.322/MG, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Quarta Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 14/2/2019). 4. No caso, o Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juara, Estado de Mato Grosso, aplicou ao ora recorrente, advogado, diversas multas por litigância de má-fé, nos próprios autos em que o causídico teria praticado as vislumbradas condutas de má-fé ou temerárias, o que é vedado pela norma e pela jurisprudência pacífica do STJ. 5. "A impetração de segurança por terceiro, contra ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso" (Súmula 202/STJ). 6. Recurso ordinário provido para conceder a segurança, cassando-se o ato judicial apontado como coator. (RMS n. 71.836/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2023, DJe de 3/10/2023.) (Destaca-se). AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. CONDENAÇÃO DO ADVOGADO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. As penas por litigância de má-fé, previstas nos artigos 79 e 80 do CPC de 2015, são endereçadas às partes, não podendo ser estendidas ao advogado que atuou na causa, o qual deve ser responsabilizado em ação própria, consoante o artigo 32 da Lei 8.906/1994. Precedentes. 3. Agravo interno parcialmente provido. (AgInt no AREsp n. 1.722.332/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 21/6/2022.) (Destaca-se). Assim, pelas razões aqui expostas, entendo que deve ser afastada a multa aplicada à defesa do recorrente. No entanto, com fundamentos semelhantes aos do douto magistrado sentenciante, mantenho a penalidade aplicada ao autor, Tiago César de Lacerda Florêncio, no valor equivalente a um salário mínimo e meio. Por fim, mantenho a determinação de expedição de ofício ao Tribunal de Ética e Disciplina (TED) da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Minas Gerais (OAB/MG) –, para análise do cometimento de possível transgressão funcional por parte do advogado, uma vez que a medida aparenta ser acertada e necessária. Feitas estas considerações, acolho parcialmente o recurso de apelação, para afastar a condenação do advogado da ação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, mantendo-se a condenação do autor ao pagamento de multa no valor de um salário mínimo e meio, nos termos dos §§ 2º e 3º do art. 81 do CPC. Mantenho os demais termos da sentença, que reconheceu a existência de coisa julgada e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC, em seus exatos termos. É como voto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO REIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 11 de abril de 2024. Desembargador James Ferreira Santos Presidente da Segunda Câmara e relator